Tribunal: STF
Processo: HC 51239
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
Habeas corpus. Alegações de nulidades do processo improcedentes. Intimação regular da sentença de pronúncia. Dispensa legítima do sorteio de jurados suplentes. Protesto por novo júri não manifestado tempestivamente. Ordem de habeas corpus indeferida.